Tribunal: TJPA
Processo: 0806613-26.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806613-26.2025.8.14.0401

APELANTE: DEBORAH REGINA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SURSIS. CONDIÇÕES JÁ FIXADAS EM PATAMAR MAIS BENÉFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, CPP. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por DEBORAH REGINA FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, além da fixação de indenização mínima em favor da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (ii) a possibilidade de aplicação do sursis especial; e (iii) a legalidade e adequação da indenização mínima fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta a existência de lesões corporais compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

4. A autoria delitiva restou demonstrada por meio do depoimento judicial da ofendida, firme e coerente, corroborado pela prova pericial, evidenciando a convergência entre os elementos probatórios.

5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, sendo apta a embasar o édito condenatório.

6. Não se verifica insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

7. O pedido de aplicação do
sursis
especial não comporta acolhimento, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que as condições impostas na sentença já se mostram compatíveis com o regime mais benéfico previsto na legislação penal.

8. Nos termos do Tema 983 do STJ, é possível a fixação de indenização mínima em casos de violência doméstica, ainda que não especificado o valor na denúncia, desde que haja pedido expresso, como ocorre na hipótese.

9. A indenização fixada — equivalente a 1 (um) salário-mínimo à época da sentença — mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova pericial, é suficiente para embasar a condenação, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal adicional. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, independentemente de indicação prévia do valor na denúncia, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 129, § 13º, e 78; CPP, arts. 155, 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 10/02/2026, DJEN de 18/02/2026; TJ/RS, AP nº 50273556020228210003, Rel. Des. RINEZ DA TRINDADE, 3ª C.C., J. 26/03/2026; TJ/PA, AP nº 0800006-45.2022.8.14.0031, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 19/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/PA, AP nº 0806027-57.2023.8.14.0401, Rel.ª Des.ª KEDIMA LYRA, 1ª T., J. 27/11/2025, P. 28/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
DEBORAH REGINA FERREIRA DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que a
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, sendo a reprimenda
suspensa condicionalmente
pelo prazo de
2 (dois) anos
, mediante condições, além da
fixação
de
indenização mínima
em favor da vítima no valor de
R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais)
.

Consta da
denúncia
que, no dia
12/02/2025
, por volta das 13h00min, em residência localizada nesta capital, a apelante teria
agredido fisicamente
sua ex-companheira,
Marília Silva Furtado
, após discussão relacionada à responsabilidade pelos cuidados do filho da acusada, causando-lhe
lesões corporais
consistentes em
arranhões
,
escoriações
e
equimoses
em diversas partes do corpo.

A
denúncia foi recebida
, tendo a acusada sido regularmente citada para apresentar resposta à acusação. Realizada
audiência de instrução e julgamento
, foi
colhido
o
depoimento da vítima
, ocasião em que também foi
decretada
a
revelia da ré
, ante sua
ausência injustificada
. Ao final da instrução, sobreveio
sentença condenatória
, nos termos acima delineados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
, pugnando, em síntese: (i) pela absolvição da apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de insuficiência de provas, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima; (ii) pela aplicação do
sursis
especial, nos termos do
art. 78, §2º, do Código Penal
; e (iii) pelo afastamento ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de indenização mínima, sob o fundamento de ausência de indicação do montante na denúncia e da hipossuficiência da ré .

O Ministério Público, em sede de
contrarrazões
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, destacando a coerência do depoimento da vítima aliado à prova pericial, bem como a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de sursis especial, além da regularidade da fixação da indenização mínima.

Remetidos os autos a esta instância, a douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Medo
, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Não há preliminares a serem apreciadas. Passo à análise do mérito.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, CPP)

A defesa sustenta a
absolvição
da apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
, aduzindo que a condenação estaria baseada
exclusivamente
na
palavra da vítima
.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada por meio do
Laudo Pericial
de ID 140807769, o qual atestou a
existência
de
lesões corporais
na vítima, consistentes em
hematoma
em
região labial
,
escoriações
e
equimoses
em
diversas partes do corpo
, compatíveis com agressão física.

No tocante à
autoria
, observa-se que a condenação não se fundamentou unicamente na palavra da vítima, como sustenta a defesa.

Com efeito, o
depoimento judicial
da
ofendida
, colhido sob o crivo do contraditório, revela-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova constantes dos autos, especialmente com o
laudo pericial
, que corrobora a
dinâmica
das agressões por ela narrada.

A vítima descreveu, em juízo, que foi chamada à residência da acusada para tratar de questões relacionadas ao filho desta, o qual vinha sendo cuidado pela ofendida e sua genitora, e que, ao chegar ao local, foi recebida com hostilidade, passando a sofrer agressões físicas consistentes em empurrões, puxões de cabelo, tapas e arranhões.

Relatou, ainda, que tais agressões decorreram de desentendimentos anteriores envolvendo cobranças por auxílio material para o sustento da criança, contexto em que a acusada, segundo afirmou, utilizava o menor como forma de pressão, alternando entre ameaças de afastamento e solicitações para que permanecesse sob os cuidados da família da vítima.

Acrescentou que, durante o episódio, apenas reagiu para se defender, enquanto a criança chorava e um terceiro interveio verbalmente para cessar as agressões.

As lesões narradas mostram-se compatíveis com aquelas constatadas no exame pericial, evidenciando coerência entre a prova oral e a prova técnica. Tal congruência reforça a credibilidade do depoimento da vítima e confere robustez ao conjunto probatório.

Ademais, é pacífico o
entendimento jurisprudencial
no sentido de que, em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a
palavra da vítima
assume
especial relevância
, sobretudo quando
coerente
e
corroborada
por outros elementos de prova.

Confira-se:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. (...). 7.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada
.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes
. (...). 10. Agravo regimental parcialmente provido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.037.483/SP (2025/0365991-0), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 10/02/2026, DJEN de 18/02/2026).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. (...). 1.
A palavra da vítima assume crucial importância em crimes ocorridos em âmbito doméstico, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. (...). IV. DISPOSITIVO: RECURSO IMPROVIDO.
(TJ/RS – Apelação Criminal, Nº 50273556020228210003, Relator (a):
Rinez da Trindade
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2026).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA Nº 588/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. (...). 3. A sentença está devidamente fundamentada, analisando de forma clara e objetiva os elementos de prova constantes nos autos, não havendo qualquer violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 4.
A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas, especialmente pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar
. (...). 7. Apelação criminal conhecida e improvida.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800006-45.2022.8.14.0031 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025 – Publicado em 28/05/2025).
Grifei

No caso em exame, verifica-se que o acervo probatório não se limita à versão unilateral da ofendida, mas encontra respaldo em prova técnica idônea, produzida nos autos,
afastando
a
alegação
de
insuficiência probatória
.

Cumpre destacar, ainda, que a apelante foi decretada
revel
durante a instrução processual, não tendo apresentado versão fática em juízo capaz de
infirmar
a narrativa acusatória, limitando-se a alegações genéricas por meio de defesa técnica.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do
princípio
do
in dubio pro reo
, porquanto
inexistente dúvida razoável
acerca da
autoria
e
materialidade delitivas
.

Assim, mantenho a condenação imposta na origem.

2. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL

A defesa pleiteia a
aplicação
do
sursis
especial, nos termos do
art. 78, §2º, do Código Penal
.

Todavia, o pedido
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença, a apelante foi beneficiada com a susp
ensão condicional da pena
pelo prazo de
2 (dois) anos
, mediante imposição de condições que se revelam
compatíveis
com o modelo mais brando previsto na legislação penal.

Com efeito, não foram fixadas condições mais gravosas, como a prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, sendo impostas
apenas
obrigações de
comparecimento periódico em juízo
e
comunicação de eventual mudança de endereço
.

Nesse contexto, verifica-se que as condições estabelecidas
já se aproximam
daquelas previstas para o chamado
sursis
especial, não havendo agravamento concreto a justificar a modificação pretendida.

Assim, evidencia-se a
ausência
de
interesse recursal útil
, uma vez que não há benefício prático a ser alcançado com a pretensão defensiva.

Dessa forma,
não acolho
o pleito em comento.

3. DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP)

A defesa requer o
afastamento
da
indenização mínima fixada
na
sentença
ou, subsidiariamente, a sua
redução
, sob o argumento de
ausência de indicação do valor
na
denúncia
e da
hipossuficiência
da apelante.

Todavia, a tese
não comporta acolhimento
.

Conforme
entendimento consolidado
do
Superior Tribunal de Justiça
, firmado no
Tema 983
, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificado o montante, sendo prescindível a produção de prova específica acerca do prejuízo.

No caso dos autos, verifica-se que houve
pedido expresso de reparação
na
peça acusatória
, o que autoriza a
fixação
da
indenização mínima
na
sentença penal condenatória
, nos termos do
art. 387, IV, do CPP
.

Ademais, a
violência doméstica
, por sua própria natureza, implica ofensa à
integridade física
e
psíquica da vítima
, sendo o
dano moral presumido
.

Nesse sentido, conforme bem destacado pelo
Ministério Público
em
contrarrazões
, a fixação da
reparação mínima
mostra-se adequada diante do contexto fático, no qual restou evidenciada a prática de agressões físicas no âmbito de relação íntima pretérita, com repercussões que ultrapassam o mero abalo físico.

Quanto ao valor arbitrado,
não se verifica
qualquer
desproporcionalidade
a justificar sua modificação.

Isso porque a quantia fixada — equivalente a
1 (um) salário-mínimo
à época da sentença — revela-se
moderada
e
adequada
às
circunstâncias
do
caso concreto
, atendendo aos
princípios da razoabilidade
e
proporcionalidade
, bem como ao
caráter pedagógico
da
medida
.

Assim, deve ser
mantida
a
indenização mínima fixada
na origem.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 6.
Quanto à indenização por danos morais, é pacífica a possibilidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP, especialmente nos casos de violência doméstica, sendo o dano presumido (in re ipsa), bastando o pedido expresso na denúncia, como verificado nos autos
.
O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, inexistindo elementos que justifiquem sua exclusão ou redução
. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806027-57.2023.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2025 – Publicado em 28/11/2025).
Grifei

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, valorando corretamente os elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A versão apresentada pela vítima mostra-se coerente, harmônica e compatível com os elementos técnicos constantes dos autos, não havendo dúvida razoável apta a ensejar a absolvição da apelante.

As demais pretensões defensivas, por sua vez, não evidenciam qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026